Tribunal: STF
Processo: SE 3587
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA CUJA HOMOLOGAÇÃO SE INDEFERE, POR FALTA DE
CITAÇÃO, VIA ROGATÓRIA, DA REQUERIDA, SOCIEDADE SEDIADA NO BRASIL.
RECURSO, DESTA, A CORTE DE APELAÇÃO DE VENEZA, QUE NÃO SUPRE
VALIDAMENTE A CITAÇÃO NEM INDUZ SUBMISSAO AO FORO ALIENIGENA, POR
HAVER-SE LIMITADO, A APELANTE (ORA REQUERIDA), INFRUTIFERAMENTE, A
ALEGAR A IRREGULARIDADE DA MENCIONADA CITAÇÃO  E A FALTA DE
JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA ITALIANA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL,
QUANTO A NECESSIDADE DA CARTA ROGATÓRIA.